Tribunal: STJ
Processo: 1019995-81.2020.8.26.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029237 - SP(2022/0305478-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: S A S S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GUILHERME FERNANDO CARDOSO PEREIRA - SP347853
VITOR LOURENCETI - SP427997
FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
INTERES.
: L P D M (MENOR)
REPR. POR
: A D M
ADVOGADOS
: JULIANA NARCISO RODRIGUES - SP358754
LUIZA MONTEIRO LUCENA - SP423977
EMENTA
​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae4b8cb7-9abc-4b46-8e02-4ec52665ec0a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55884038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:47:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ae4b8cb7-9abc-4b46-8e02-4ec52665ec0a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2029237 - SP(2022/0305478-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: S A S S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GUILHERME FERNANDO CARDOSO PEREIRA - SP347853
VITOR LOURENCETI - SP427997
FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
INTERES.
: L P D M (MENOR)
REPR. POR
: A D M
ADVOGADOS
: JULIANA NARCISO RODRIGUES - SP358754
LUIZA MONTEIRO LUCENA - SP423977
EMENTA
​PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
, sendo inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir
art. 1.022)
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da colenda QUARTA
, assim ementado:
TURMA
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO
DOESPECTRO
AUTISTA
(TEA).
RECURSO
ESPECIAL.
TRATAMENTOMULTIDISCIPLINAR. MUSICOTERAPIA: COBERTURA
OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA: FALTA DE CRITÉRIOS EXIGIDOS
PELA LEGISLAÇÃO. STF: ADI
RECURSO PARCIALMENTE
7.265/DF.
PROVIDO. EFICÁCIAPROSPECTIVA DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que determinou a cobertura de
musicoterapia e equoterapia para beneficiário diagnosticado com transtorno
Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

do espectro autista (TEA), em tratamento multidisciplinar prescrito por
médico assistente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a musicoterapia e a
equoterapia são tratamentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde
para tratamento de TEA; e (II) identificar o respaldo normativo e
jurisprudencial para a obrigatoriedade de custeio desses tratamentos. III.
Razões de decidir.
3. A que alterou o § 13 do da reforça a Lei 14.454/2022, art. 10 Lei 9.656/98,
obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS,
desde que atendidos critérios específicos, como comprovação de eficácia
científica e recomendação por órgãos técnicos.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior reconhece a tese da taxatividade
mitigável do Rol de Procedimentos e Eventos da ANS, mas acolhe,
explicitamente, a obrigatoriedade de cobertura do método ABA no tratamento
do TEA, ainda que não expressamente contido no referido rol.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
conferiu
7.265/DF,
interpretação conforme à Constituição ao § 13 do da art. 10 Lei 9.656/98,
incluído pela concluindo que, em caso de tratamento ou Lei 14.454/2022,
procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada
pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos: “(i) prescrição por médico ou
odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da
ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);
(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do
paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e
segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto
grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto
nível; e (v) ”. existência de registro na Anvisa.
6. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares (PNPIC) do SUS e reconhecida como método terapêutico
eficaz para o tratamento do TEA, sendo recomendada por normativos do
Ministério da Saúde e incluída no Rol da ANS, além de possuir respaldo em
evidências científicas e regulamentação profissional para o musicoterapeuta
pela Desse modo, é devida a cobertura de planos de saúde para a
musicoterapia, em tratamentos multidisciplinares
Lei 14.842/2024.
prescritos por médicos e realizados por profissionais habilitados.
7. A equoterapia, embora regulamentada pela como método de
reabilitação para pessoas com deficiência, não possui
Lei 13.830/2019
cobertura obrigatória pelos planos de saúde, porquanto ainda não existe a
devida demonstração da eficácia científica do tratamento para pessoas com
TEA, nos termos exigidos pela legislação de regência e pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para afastar a obrigatoriedade de cobertura
de equoterapia, mantida a cobertura de musicoterapia.
9. Determinada a eficácia prospectiva da decisão, de maneira que a
conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos
de saúde somente terá efeitos no caso concreto a partir da publicação deste
julgamento.

Em suas razões, o ora embargante alega que há omissões e contradições internas no
julgado, pois:
o próprio voto condutor reconhece que o método terapêutico da equoterapia é
(i)
adequado, mas conclui pela não obrigatoriedade de sua cobertura pelo plano de saúde;
a ADI
(ii)
7.265 decidiu que "entre os requisitos previstos para a cobertura de tratamento extrarrol esteja
", sendo que o Parecer Técnico da
o procedimento não ter sido expressamente negado pela ANS
ANS
não equivale "
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024
a um ato administrativo de não
Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

incorporação do procedimento pela ANS ou mesmo a uma decisão final da Comissão de
Atualização do do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, prevista no
".
-D da Lei de Planos de Saúde
art. 10
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro
material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
, inexistem os vícios apontados nos declaratórios.
In casu
No acórdão ora embargado, ficou consignado, de forma clara e fundamentada, o
seguinte:
- EQUOTERAPIA:
"
Equoterapia é um método de habilitação e reabilitação, regulado em
1989 pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-BRASIL, 2015),
reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina pelo parecer
de
06/97
Mota (2019) define a Equoterapia como um método na qual o
09/04/1997.
cavalo é facilitador da evolução humana (cognitiva, social, emocional) e a
equipe é formada por um mediador preparado para compreender e intervir
" (In:
quando necessário a relação entre praticante e cavalo
https://
, acessado em
.
ensaios.usf.edu.br/ensaios/article/view/217/112
30/8/2024)
Este método terapêutico traz benefícios relacionados à autonomia e
autodesenvolvimento baseados em evidências científicas contribuindo
significativamente para processos eficientes na prevenção, reabilitação e
manutenção da saúde.
A equoterapia é disciplinada pela Lei 13.830, de 13 de maio de 2019, que
regulamenta esse método terapêutico como hábil à reabilitação de pessoas
com deficiência, assim dispõe:

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a prática da equoterapia.
§ 1o Equoterapia, para os efeitos desta Lei, é o método de reabilitação
que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de
saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento
biopsicossocial da pessoa com deficiência.
§ 2o Entende-se como praticante de equoterapia a pessoa com
deficiência que realiza atividades de equoterapia.
Art. 2o A prática da equoterapia é condicionada a parecer favorável
em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.
Art. 3o A prática da equoterapia será orientada com observância das
seguintes condições, entre outras, conforme dispuser o regulamento:
I – equipe multiprofissional, constituída por uma equipe de apoio
composta por médico e médico veterinário e uma equipe mínima de
atendimento composta por psicólogo, fisioterapeuta e um profissional
de equitação, podendo, de acordo com o objetivo do programa, ser
integrada por outros profissionais, como pedagogo, fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional e professores de educação física, que devem
possuir curso específico de equoterapia;
II – programas individualizados, em conformidade com as
necessidades e potencialidades do praticante;
Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

III – acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo praticante,
com o registro periódico, sistemático e individualizado das
informações em prontuário;
IV – provimento de condições que assegurem a integridade física do
praticante, como:
a) instalações apropriadas;
b) cavalo adestrado para uso exclusivo em equoterapia;
c) equipamento de proteção individual e de montaria, quando as
condições físicas e mentais do praticante permitirem;
d) vestimenta adequada, quando as condições físicas e mentais do
praticante permitirem;
e) garantia de atendimento médico de urgência ou de remoção para
unidade de saúde, em caso de necessidade.
Art. 4o Os centros de equoterapia somente poderão operar mediante
alvará de funcionamento da vigilância sanitária e de acordo com as
normas sanitárias previstas em regulamento.
Art. 5o O cavalo utilizado em equoterapia deve apresentar boa
condição de saúde, ser submetido a inspeções veterinárias regulares e
ser mantido em instalações apropriadas.
Art. 6o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta)
dias de sua publicação oficial.

Contudo, como dito alhures, a ANS, no PARECER TÉCNICO no
,
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024, publicado em 19 de agosto de 2022
afastou a obrigatoriedade da cobertura da equoterapia pelos planos de
saúde.
Assim, embora seja muito provável que a própria a ANS evolua seus
normativos no sentido de acolher em seu rol a equoterapia, o que se mostra
altamente recomendável, por ora o que temos é sua explícita oposição ao
custeio pelo plano de saúde da aludida terapia.
Na musicoterapia, como visto, não houve, em nenhum momento, expressa
oposição da ANS à inclusão em seu Rol; ao contrário, foram feitas diversas
recomendações pela agência reguladora. Portanto, diante da interpretação
de seus normativos em harmonia com o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça e o reforço da
foi possível
Lei 14.454/2022,
concluir-se pela obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde do
tratamento fundado na musicoterapia.
Entretanto, relativamente à
, mormente a partir da expressa
equoterapia
manifestação da ANS em agosto de 2022, tornou-se inadequado extrair
interpretação mais ampla às regulamentações, a fim de incluir o referido
acompanhamento terapêutico na cobertura dos planos de saúde.
Nem mesmo é possível tentar buscar qualquer respaldo no Comunicado
95, de 23 de junho de 2022, e a RN 539, de 1o de julho de 2022, ambos atos
da ANS, pois, como visto alhures, já, na sequência, foi expressamente
afastada qualquer possibilidade de custeio da equoterapia para o tratamento
de Transtorno Global de Desenvolvimento.
Nesse contexto, havendo o órgão responsável pela atualização contínua do
Rol da ANS manifestado-se no sentido da não cobertura da equoterapia,
diante do fato de o procedimento não estar dentro das características
terapêuticas já autorizadas para o acompanhamento de pessoas com
transtorno do espectro autista, não parece adequado fazer-se essa ampliação
do conceito de "consultórios" ou "ambulatórios", visando obrigar as
operadoras de plano de saúde a cobrirem esse tipo de tratamento.
Ademais, é certo que a
elencou situações excepcionais
Lei 14.454/2022
que permitem ao beneficiário do plano de saúde pleitear tratamentos não
contemplados no rol de procedimentos da ANS, devendo, para tanto,
demonstrar que o tratamento almejado preenche os requisitos nela exigidos,
conforme delineado linhas atrás.
No caso da equoterapia, contudo, nenhum dos três requisitos mostram-se
demonstrados. Não há, ainda, um estudo científico reconhecido pelos
órgãos de saúde do país, que afirmem a eficácia da equoterapia para
Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

pacientes com transtorno do espectro autista. Não há, outrossim, nenhuma
recomendação da Conitec, tampouco de "órgão de avaliação de tecnologias
em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas
".
também para seus nacionais
Por enquanto, não vislumbro existentes elementos que possam levar à
certeza jurídica de preenchimento das exigências supramencionadas.
Em oportunidades outras que venham a surgir, poderá esta Corte Superior
considerar devido o custeio da equoterapia, diante de novos dados que
demonstrem, ao menos, a eficácia científica do tratamento, nos termos
exigidos na lei de regência.
Por fim, o eg. Supremo Tribunal Federal, na citada ADI 7.265/DF
decidiu que os planos de saúde devem cobrir tratamentos fora do rol da
ANS caso esses atendam aos cinco critérios mencionados: prescrição
médica, ausência de alternativa no rol da ANS, comprovação científica de
eficácia e segurança, registro na Anvisa e não ter sido expressamente
negado pela ANS.
Em se tratando da equoterapia, contudo, tem-se que há registro de
pronunciamento da ANS, no aludido PARECER TÉCNICO no

que
expressamente
afasta
a
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024,
obrigatoriedade da cobertura da equoterapia pelos planos de saúde. Desse
modo, entende-se que, por ora, ainda não se mostra obrigatória a cobertura
da referida terapia.

- VII -

Diante do exposto, acompanho, em parte, o eminente Ministro Relator,

com a devida vênia da douta divergência, concluindo ser devida a cobertura
pelo plano de saúde da musicoterapia (sem necessidade de retorno dos autos
ao Tribunal de origem), mantendo, nesse ponto, a decisão objeto do presente
agravo interno.
No tocante à equoterapia, divirjo do Relator e acompanho a divergência,
para afastar a viabilidade de cobertura do tratamento no caso em exame.
Com isso, voto no sentido de dar parcial provimento ao agravo interno e,
pois, ao recurso especial da operado de plano de saúde, apenas para afastar
a possibilidade de cobertura da equoterapia ao caso em exame.
de maneira que a
Determinada a eficácia prospectiva da decisão,
conclusão de não obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos
de saúde somente terá efeitos no caso concreto, a partir da publicação deste
julgamento.
É como voto.

Como se vê, foram diversos os fundamentos que embasaram o não acolhimento do
pedido de reconhecimento de obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde
para pessoas com transtorno do espectro autista. Não foi apenas o Parecer Técnico no
que alicerçou a referida conclusão. Há outros fundamentos
25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2024
relevantes e suficientes, por si sós, à manutenção do decidido pela colenda Quarta Turma.
Acrescente-se, por oportuno, que, embora o mencionado parecer técnico da ANS não
possa ser considerado ato definitivo, é a manifestação mais atual da agência a respeito do tema,
de maneira que não poderia deixar de ser considerado pelo colegiado para construção de sua
convicção.
Além disso, este Relator, não obstante tenha considerado a relevância terapêutica da
equoterapia, concluiu pela não obrigatoriedade, até o momento, de sua cobertura, com respaldo
Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

na legislação de regência e na jurisprudência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal.
Ressalvou, contudo, a possibilidade de seu enquadramento futuro nos requisitos definidos pelo
STF na ADI 7.265/DF.
Nesse contexto, não há omissões ou contradições no julgado, mas sim julgamento
contrário à pretensão trazida pelo ora embargante.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é
indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido podem ser mencionados os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. ACIDENTE. CONDUÇÃO DO CONJUNTO POR
PREPOSTO DA DONA DO "CAVALO-MECÂNICO". "SEMI-REBOQUE".
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DESTE INEXISTENTE.
I. Não padece de nulidade o acórdão estadual que enfrenta suficientemente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apenas que trazendo
entendimento contrário aos interesses da parte irresignada.
(...)
IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.
(
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
REsp 494.372/MG,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
04/03/2010,
29/03/2010)

IPVA. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO DISTRITAL. INCIDÊNCIA DA
LEI
SÚMULA 280/STF.
LOCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
MULTA DO
DO
ART. 1026
CPC/2015.
1. Inicialmente, em relação aos arts. 141 e 1022 do CPC, deve-se ressaltar
que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, uma vez que o voto
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica
diversa da pretendida pela parte recorrente. Vale destacar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
(...)
7. Recurso Especial não conhecido.
(
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1671609/DF,
TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
30/06/2017)

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54725212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 22:10:53
Código de Controle do Documento: c057b761-cfb7-474f-ba58-b295d67ace18

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.029.237 / SP
Número Registro: 2022/0305478-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022879820218260001 0002287982021826000110199958120208260001 10199958120208260001
1019995812020826000150000
20210000855931
20210000972454
22879820218260001
2287982021826000110199958120208260001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : S A S S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GUILHERME FERNANDO CARDOSO PEREIRA - SP347853
VITOR LOURENCETI - SP427997
FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
RECORRIDO
: L P D M (MENOR)
REPR. POR
: A D M
ADVOGADOS
: JULIANA NARCISO RODRIGUES - SP358754
LUIZA MONTEIRO LUCENA - SP423977
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA55855198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:21
Código de Controle do Documento: 25ef3ae3-3289-4b21-968b-5f865e8ea550

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : S A S S S
ADVOGADOS
: FERNANDO NEVES DA SILVA - DF002030
ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
CRISTINA MARIA GAMA NEVES DA SILVA - DF032288
ALBERTO MARCIO DE CARVALHO - SP299332
GUILHERME FERNANDO CARDOSO PEREIRA - SP347853
VITOR LOURENCETI - SP427997
FERNANDA SZALO AMENDOLA - SP416714
INTERES.
: L P D M (MENOR)
REPR. POR
: A D M
ADVOGADOS
: JULIANA NARCISO RODRIGUES - SP358754
LUIZA MONTEIRO LUCENA - SP423977
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:00:21
Código de Controle do Documento: 25ef3ae3-3289-4b21-968b-5f865e8ea550